Tribunal: TJES
Processo: 5016842-61.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016842-61.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CLAUDIO FERREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016842-61.2025.8.08.0012

ORIGEM:

Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
JOAO CLAUDIO FERREIRA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. 13° SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA E DE FUNÇÃO GRATIFICADA NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO PUIL Nº 0000015-21.2023.8.08.9101. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou integralmente os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em síntese, o Requerente ajuizou ação na qual pretende a condenação do ente público ao complemento do pagamento do 13º salário e do terço constitucional de férias, com inclusão da gratificação de serviço extra na base de cálculo, bem como ao pagamento das diferenças pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal é saber se a gratificação de serviço extra (escala especial) pode ou não integrar a base de cálculo do 13º salário e do terço constitucional de férias do servidor policial civil remunerado por subsídio, à luz da CF/88 e das leis complementares estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No tocante à prescrição, a sentença aplicou corretamente o art. 1º do Decreto 20.910/1932, reconhecendo a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 30/07/2020, a partir da data do ajuizamento da demanda

(5). No mérito, nota-se que o Recorrente é servidor público com remuneração por meio de subsídio. Nos termos da legislação de regência, também faz jus ao recebimento de gratificação de serviço extra, verba de caráter indenizatório.

(6). A gratificação de serviço extra não integra a remuneração do servidor público, sendo vinculada ao efetivo exercício de atividade em escala adicional. Nesse aspecto, por se tratar de verba variável e transitória, com natureza
propter laborem
, não pode ser utilizada como base de cálculo para pagamento de outras vantagens ou benefícios. Destarte, a gratificação de serviço extraordinário (hora extra) não incide sobre as parcelas de férias e de gratificação natalina, cuja base de cálculo são os subsídios do servidor.

(7). Nesse sentido, inclusive, por meio do julgamento do PUIL n.° 0000015-21.2023.8.08.9101, o entendimento quanto à matéria foi pacificado no sentido de que, em razão de as Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, em sua maioria, já reconhecerem a natureza indenizatória da mencionada verba, paga em caráter eventual,
pro labore faciendo
, “
a base de cálculo para recebimento de verbas indenizatórias é o subsídio, apenas, vedada a incorporação da verba recebida a título de gratificação de serviço extra, por ostentar natureza indenizatória, para este fim
”. No mesmo sentido, os julgados desta Turma Recursal: Recurso Inominado nº 5004733-52.2024.8.08.0011, Rel. INÊS VELLO CORRÊA. 2ª Turma Recursal. Data Julg. 21/03/2023; Recurso Inominado nº 0001459-37.2020.8.08.0002, Rel. ANA FLAVIA MELO VELLO. 2ª Turma Recursal. Data Julg. 01/12/2025; Recurso Inominado nº 5047918-04.2024.8.08.0024, Rel. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS. 2ª Turma Recursal. Data Julg. 12/01/2026.

(8). Assim, irretocável a sentença objurgada, devendo ser mantida em sua inteireza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

1. A gratificação de serviço extra percebida por policial civil submetido ao regime de subsídio possui natureza transitória e indenizatória, vinculada ao efetivo labor em escala adicional (
pro labore faciendo
), não se incorporando à remuneração nem podendo compor a base de cálculo do 13º salário e do terço constitucional de férias. 2. À luz do PUIL nº 0000015-21.2023.8.08.9101 e da jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Espírito Santo, a base de cálculo das verbas indenizatórias devidas a servidores remunerados por subsídio é composta apenas pelo próprio subsídio, vedada a inclusão da gratificação de serviço extra para fins de repercussão em outras parcelas.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)